Tribunal: TJMT
Processo: 1016903-52.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1016903-52.2019.8.11.0000 - COMARCA DA CAPITAL
REPRESENTANTE: JOSE BATISTA VILELA, MARIA IZABEL DE FIGUEIREDO VILELA
REPRESENTANTE: BANCO SISTEMA S/A
Vistos etc.
Vislumbra-se que uma das insurgências recursais se trata de nulidade da intimação dos representantes processuais dos agravantes, dessa forma, em análise às procurações e respectivos substabelecimentos se evidencia que no último instrumento apresentado os poderes foram substabelecidos da advogada JULIANA GIRARDELLI VILELA ao patrono PEDRO HENRIQUE GONÇALVES, ocorre que tais poderes se restringem à agravante MARIA IZABEL FIGUEIREDO VILELA, não havendo essa autorização em relação ao agravante JOSÉ BATISTA VILELA.
Dessa forma, a fim de se evitar outras nulidades, além das já debatidas no recurso, determino a intimação dos agravantes para regularizarem a representação processual.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de abril de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora